Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0720278-92.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TANIA MARIA ROSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nada a prover em relação à petição (id 6938263 - juntada do preparo recursal, em 28 de fevereiro de 2025, às 21h20). A parte apelante, intimada para o recolhimento do preparo em dobro, não se manifestou no prazo assinalado, razão pela qual já foi proferida decisão de não conhecimento do recurso, em 28 de fevereiro de 2025, às 17h47 (id 69356194), de sorte que a apelante, se for o caso, deverá se valer da via processual adequada para a reforma da decisão desta Relatoria. Intime-se. Preclusa a matéria, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 6 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator